Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-21.2021.8.11.0020
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000219-21.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WEBERTON ROSA DE ARAUJO - CPF: 062.236.781-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), IGOR FERREIRA SPERAFICO - CPF: 026.362.791-80 (TESTEMUNHA), EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 879.824.201-68 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA, GERANDO PERIGO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALMEJADA ABSOLVICAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ENUNICADO 8, DA TCCR/TJMT. PERIGO CONCRETO E RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu/apelante à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 2 (dois) meses de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 308 e 309, da Lei n. 9.503/97, em concurso material, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, sustentando a ausência de demonstração do perigo de dano exigido para o art. 309 do CTB e a não comprovação da prática do delito previsto no art. 308, do CTB.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a condução de motocicleta sem habilitação, aliada à fuga, gerou perigo de dano apto a caracterizar o crime do art. 309, do CTB; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a participação do apelante em disputa, exibição ou manobra automobilística não autorizada, com risco à incolumidade pública ou privada, nos termos do art. 308, do CTB.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria dos delitos restam demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelos atos praticados na fase inquisitorial e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

2. O próprio apelante admite, em juízo, que conduzia a motocicleta sem possuir habilitação e que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, circunstância que reforça a autoria do delito previsto no art. 309, do CTB.

3. A condução de motocicleta sem habilitação, associada à aceleração excessiva, à fuga e ao tráfego em via pública em velocidade elevada, revela condução anormal e perigosa, apta a configurar o perigo de dano exigido pelo art. 309, do CTB.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, mostram-se coerentes, harmônicos e convergentes ao descreverem duas motocicletas trafegando lado a lado, em alta velocidade, com realização de manobra de exibicionismo, o que evidencia a prática do delito do art. 308, do CTB.

5. Os testemunhos policiais constituem meio idôneo de prova quando prestados sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo qualquer dado concreto apto a infirmar sua credibilidade.

6. A versão defensiva mostra-se frágil e dissociada da dinâmica dos fatos, pois a alegação de circulação em baixa velocidade não se compatibiliza com a fuga da abordagem policial nem com a narrativa uniforme das testemunhas presenciais.

7. O princípio
in dubio pro reo
exige dúvida razoável efetiva, o que não se verifica quando o acervo probatório é consistente e suficiente para sustentar o édito condenatório.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a configuração do crime do art. 309, do CTB é necessária a demonstração do perigo concreto de dano, o que pode ser comprovado pela conduta do agente e o contexto da abordagem policial. 2. A condução de veículo automotor sem habilitação, associada à fuga da abordagem policial e à direção anormal (em alta velocidade) em via pública, configura o perigo de dano exigido pelo art. 309, do CTB. 3. A circulação de motocicletas em alta velocidade, de forma pareada, com realização de manobras de exibicionismo, caracteriza a conduta prevista no art. 308, do CTB”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 308 e 309, da Lei n. 9.503/97 (CTB).

Jurisprudência relevante citada: TJPR
– Apelação Criminal n. 0000344-71.2021.8.16.0115, Rel. Des. Mario Helton Jorge, 2ª Câmara Criminal, j. em 28/10/2024.
TJPR
–
Apelação Criminal: 5001426-19.2020.8.24.0033, Rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/12/2023.
TJMT
– Enunciado n. 8, da TCCR
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WEBERTON ROSA DE ARAÚJO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
1 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, além de
2 (dois) meses de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
pela prática dos crimes descritos nos arts. 308 e 309, da Lei n. 9.503/97 (CTB),
sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direitos,
conforme se vê no Id. 349033916.

Em suas razões (Id. 349033922) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para sustentar a condenação imposta.

Argumenta, inicialmente, inexistência de demonstração do perigo concreto exigido pelo art. 309, do CTB, pois não ficou comprovado que a condução do veículo sem habilitação tenha gerado efetiva situação de risco à incolumidade pública.

Aduz que o réu/apelante negou ter empreendido fuga ou trafegado em alta velocidade, afirmando apenas que estava “cortando giro” com a motocicleta, circunstância que não caracteriza situação concreta de perigo.

Sustenta, ainda, a ausência de provas suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 308, do CTB, asseverando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais teriam apresentado narrativa divergente da versão apresentada pelo acusado e pelo corréu beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ambos afirmando que não realizavam disputa automobilística nem manobras perigosas.

Afirma que as provas constantes dos autos são contraditórias e incapazes de demonstrar, com segurança, a prática de corrida ou exibição de manobras perigosas em via pública.

Com tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, absolvendo o réu/apelante das imputações previstas nos arts. 308 e 309, do CTB, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 349033924).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 350795854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO I – Art. 309, do CTB

Consta ainda que (...)
Weberton Rosa de Araújo conduziu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano
.

FATO II – Art. 308 do CTB

No dia 14 de novembro de 2020
, por volta de 23h30min, em via pública localizada na Av. Araguaia, Centro, na cidade de Araguainha/MT, o denunciado
Weberton Rosa de Araújo participou de corrida, disputa ou competição automobilística em via pública não autorizada pela autoridade competente gerando situação de risco a incolumidade pública ou privada
.

(...) no dia dos fatos,
Weberton Rosa de Araújo conduziu veículo automotor, sendo uma motocicleta, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação
.

Nas mesmas circunstâncias, Weberton Rosa de Araújo participou de corrida, disputa ou competição automobilística em via pública
não autorizada pela autoridade competente gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Extrai-se dos autos que
durante rondas no Centro de Araguainha/MT, a guarnição da Polícia Militar deparou-se com Weberton Rosa de Araújo participando de corrida
, disputa ou competição automobilística.

Na ocasião,
o denunciado Weberton efetuou manobras perigosas em alta velocidade em sua motocicleta gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada
.

Após tentativa de abordagem frustrada, os Polícias Militares continuaram acompanhando o denunciado Weberton Rosa de Araújo até sua residência
.

Chegando à residência de Weberton, os agentes públicos lograram êxito na abordagem
passando a identificá-lo.

Ao ser indagado pela guarnição policial se possuía Carteira Nacional de Habilitação, o denunciado Weberton Rosa de Araujo respondeu negativamente
. (grifos meus). (Id. 349033859).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da denúncia, para condenar o réu/apelante pela prática dos crimes descritos nos arts. 308 e 309, do CTB, em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a
pena definitiva em
1 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, além de
2 (dois) meses de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direitos
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

Da alegada inexistência de perigo de dano e absolvição por insuficiência de provas:

No que pertine ao crime do art. 309, do CTB, a defesa do réu/apelante sustenta que não ficou devidamente comprovado que ele estaria gerando perigo de dano ao conduzir uma motocicleta sem a devida habilitação e que, ademais, não teria ocorrido disputa (racha) para tipificar o crime do art. 308, do CTB, nem muito menos fuga em via pública e/ou condução em alta velocidade, de modo que a condenação está lastreada em meras suposições.

Contudo,
sem razão a defesa
.

Da decisão hostilizada extrai-se a seguinte fundamentação:

A materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu Weberton Rosa de Araujo restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, não subsistindo dúvidas razoáveis acerca da responsabilidade penal do acusado.

(...).

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2020.283825 (ID 48317929), no Termo de Qualificação e Interrogatório do réu na fase policial (ID 48317932), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo, a autoria, por sua vez, é inconteste e foi confirmada pelo próprio acusado.
Em seu interrogatório judicial, gravado em mídia (ID 197095984), Weberton Rosa de Araujo confessou expressamente que, na data dos fatos, conduzia a motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação
.

Afirmou categoricamente: "eu estava andando na moto, só não tinha habilitação". Ademais, admitiu ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial justamente por não ser habilitado: "Porque não tinha CNH", confirmando a pergunta do juízo sobre se "correram da polícia porque vocês não tinham carteira de habilitação".

O elemento normativo do tipo, qual seja, a geração de "perigo de dano", também restou cabalmente demonstrado. A conduta do réu de, ao avistar a força policial, acelerar o veículo e empreender fuga em via pública, por si só, já configura a anormalidade na condução do veículo e a criação de um risco concreto e iminente à segurança viária
.

Empreender fuga em alta velocidade, conforme narrada pelos policiais, expõe a perigo não apenas os agentes de segurança que realizam o acompanhamento, mas também eventuais pedestres e outros condutores que poderiam ser atingidos pela manobra imprudente
.

(...).

Os depoimentos dos policiais militares Igor Ferreira Sperafico e Eduardo de Souza Ribeiro, em juízo, foram uníssonos ao descreverem a alta velocidade empreendida pelo réu
e seu comparsa
durante a fuga
, o que corrobora a existência do perigo concreto exigido pelo tipo penal.

Portanto, a conduta do réu ultrapassou a mera infração administrativa, adequando-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 309 do CTB.

(...).

O tipo penal do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro pune a conduta de
"participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada"
. A materialidade e a autoria deste delito também se encontram sobejamente comprovadas pela prova oral produzida, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos.

A testemunha Igor Ferreira Sperafico
, em juízo (ID 194130771),
relatou com clareza ter visto duas motocicletas trafegando em alta velocidade e de forma "pareada"
, ou seja, lado a lado, o que é característico de uma disputa. Narrou ainda ter presenciado um dos condutores realizando manobras perigosas, como pilotar em pé sobre a moto, na "posição de Cristo", e que tal manobra, para ser executada, exigiria necessariamente alta velocidade. Afirmou:
"...os dois estavam andando pareados, sabe? Com as duas motos. (...) para executar uma manobra dessa, com os dois pés em cima do banco em pé em cima da moto, baixa velocidade seria impossível fazer isso aí"
.
Estimou a velocidade dos veículos em patamar superior a 80 km/h
.

No mesmo sentido, a testemunha Eduardo de Souza Ribeiro
(ID 197095984) confirmou em juízo ter se deparado com duas motocicletas em alta velocidade, descrevendo que um dos condutores estava
"ajoelhado, como se estivesse em pé em cima da motocicleta"
.
Corroborou a versão da fuga e do acompanhamento tático, e estimou a velocidade praticada entre 70 e 80 km/h
.

Os depoimentos dos agentes públicos são coerentes, harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, não havendo qualquer indício que possa macular sua credibilidade
.

Atuaram no estrito cumprimento de seu dever legal, e suas palavras, quando corroboradas por outros elementos e isentas de contradições, possuem plena força probatória para fundamentar um decreto condenatório.

(...).

Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial
(ID 197095984)
mostrou-se frágil e inverossímil. Embora tenha negado a participação na disputa e a realização de manobras perigosas, admitiu que estava na companhia de Ramiro Augusto Ribeiro Oliveira, que este último realizava manobras arriscadas ("ele sim estava em cima da moto, de joelho") e que ambos fugiram da abordagem policial
.

A alegação de que trafegava a apenas 40 km/h é contraditória com a sua própria admissão de fuga, pois tal velocidade seria incompatível com uma tentativa de evasão de uma viatura policial
. A dinâmica dos fatos, com dois veículos emparelhados, em alta velocidade, com um dos condutores realizando manobras de exibicionismo, configura de forma inequívoca a "disputa" mencionada no tipo penal do artigo 308 do CTB.

Porquanto, a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da lesividade, não merece prosperar. A conduta de participar de uma disputa em via pública, em alta velocidade, por si só, cria uma situação de risco intolerável à segurança de todos.

(grifos meus) (Id. 349033916).

Em sede policial, o acusado confessou que não tinha habilitação e que estava apenas “cortando o giro” da moto (acelerando ao máximo), o que devido ao barulho, os policiais entenderam que a velocidade era excessiva (Id. 349033497).

Em juízo, o réu/apelante ratificou essa versão (relatório de mídias (Id. 349033908)
.

Em que pese a alegação defensiva, a mesma carece de fundamentação e não pode prosperar. O art. 308, do CTB tipifica como crime a participação em competição de veículo automotor em via pública, sem autorização, e o art. 309, do CTB pune a direção sem habilitação, sendo ambos tipificados como condutas de perigo abstrato, ou seja, a configuração do crime não exige a demonstração do resultado efetivo do ato, mas apenas a exposição do bem jurídico à possibilidade de perigo.

A jurisprudência é uníssona quanto à aplicação do conceito de “perigo abstrato” nas infrações de trânsito, onde a tipificação penal se dá pela simples realização da conduta, independentemente de ter ocorrido dano efetivo. Dessa forma, a simples prática do ato, como a participação em corrida e a direção sem habilitação, já é suficiente para caracterizar o risco à segurança do trânsito, ensejando o crime, como bem observou o Juízo de origem.

Perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.
DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA “RACHA” (ART. 308, CAPUT, DO CTB)
. EXCESSO DE VELOCIDADE COM PERIGO DE DANO (ART. 311, CAPUT, DO CTB) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE SE ENCONTRA SOLTO. NÃO CONHECIMENTO.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA E EXCESSO DE VELOCIDADE COM PERIGO DE DANO E DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DAS CONDUTAS DEMONSTRADAS
. RÉU QUE TRANSITOU IMPRUDENTEMENTE EM ALTA VELOCIDADE POR VÁRIAS RUAS, INCLUSIVE, PASSANDO EM FRENTE DE DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, COLOCANDO EM RISCO A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DE PEDESTRES E DE OUTROS CONDUTORES. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE ABORDAGEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. EMISSÃO DE SINAIS SONOROS E LUMINOSOS.
ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM CORREÇÃO EX-OFFICIO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA. (TJPR 0000344-71.2021.8.16.0115, Rel. Mario Helton Jorge, 2ª Câmara Criminal, j. em 28/10/2024, Data de Publicação: 06/11/2024) (grifos meus).

Importante frisar, que tal como consignado na sentença, o testemunho policial, sob o crivo do contraditório, esclareceu em sede judicial que visualizou duas motocicletas trafegando em alta velocidade e de forma "pareada", corroborando a fuga e que houve acompanhamento tático da guarnição.

Portanto, a prova carreada aos autos é suficiente a ensejar a manutenção do édito condenatório, valendo frisar que o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Verifico que a decisão de primeiro grau levou em consideração o depoimento dos policiais, concluindo que o apelante conduzia a motocicleta, sem habilitação e que houve tentativa de fuga e condução de forma perigosa.

O art. 309, do CTB prevê a punição de quem dirige um veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Por isso, para configuração do crime, é necessário que o agente efetue uma condução de forma anormal, perigosa, trazendo potencialidade lesiva à incolumidade pública e, para tanto, a jurisprudência considera válidos os depoimentos dos policiais em juízo, quando submetidos ao necessário contraditório.

“Cortar giro” de moto consiste na prática de acelerar o motor até o limite máximo de rotações, até que o limitador eletrônico interrompa a injeção/ignição para evitar danos imediatos. O ato de conduzir motocicleta sem habilitação, realizando manobras de aceleração excessiva (“cortar giro”) e trafegando de forma anormal (fuga), configura, indubitavelmente, o perigo concreto de dano, pois expõe a coletividade a risco real de acidente.

A prática dos crimes em questão não exige que o agente tenha intenção de causar um dano direto, mas sim que ele tenha ciência da ilicitude e do risco de sua conduta.

Como bem ponderado pelo parecer ministerial:

Os policiais militares foram uníssonos ao relatar que os dois condutores empreenderam fuga em alta velocidade ao avistar a viatura
. Essa conduta,
por si só, já caracteriza a criação de risco concreto e iminente à segurança viária
.

A condução de motocicleta sem habilitação, em via pública urbana, na madrugada, em fuga de viatura policial, a velocidade estimada entre 70 e 80 km/h, expõe a perigo os agentes de segurança pública, pedestres e demais condutores que eventualmente se encontrassem no local.

(...) não prospera a tese defensiva de que as provas seriam insuficientes para demonstrar que o acusado participou de disputa ou exibição de perícia em manobra.

Como ficou demonstrado,
os policiais militares Igor Ferreira Sperafico e Eduardo de Souza Ribeiro descreveram, com coerência e harmonia entre si, a cena presenciada: duas motocicletas trafegando pareadas, em alta velocidade
(...).

(...).

O princípio do
in dubio pro reo
pressupõe dúvida efetiva, não mera contraposição de versões
.

Quando o conjunto probatório é sólido, como no presente caso, com dois policiais narrando de forma coerente e harmônica a dinâmica da conduta, não há dúvida razoável que autorize a absolvição
. A certeza necessária ao decreto condenatório foi atingida. (grifos meus) (Id. 350795854).

Uma vez que comprovado nos autos que o réu/apelante

conduziu motocicleta sem habilitação, conquanto não seja necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, do CTB, mas, sim, a possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, deve ser mantida a condenação.

De igual forma, diante de relato firme e coerente dos policiais, no sentido de que avistaram motocicletas pareadas exibindo-se em alta velocidade e que empreenderam fuga, seguida de perseguição policial, evidencia-se a pratica do crime descrito no art. 308, do CTB.

Por isso, a alegação de insuficiência de provas não se sustenta, pois o Juízo de primeiro grau, ao analisar a prova constante dos autos, concluiu pela materialidade e autoria dos crimes, com base em depoimentos, provas documentais e elementos indiciários que demonstraram de forma inequívoca a participação do apelante nos eventos descritos na denúncia. O entendimento de que o apelante não teve o devido cuidado ao dirigir sem habilitação e ao participar de corrida de veículos é respaldado pelo conjunto probatório, o qual não apresenta elementos que desqualifiquem a prova produzida, de modo que não há falar em dúvida razoável que permita a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Weberton Rosa de Araújo
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo por estes e seus próprios fundamentos, a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026